Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700325-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela autora contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Aduz a agravante que restou demonstrado, pelo relatório médico, os riscos à saúde e à vida enfrentados, que justificam por si só, a necessidade da retirada imediata do contraceptivo de seu corpo. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à parte agravada que inicie todas as tratativas visando à realização da cirurgia de retirada do dispositivo ESSURE; no mérito, seja o presente recurso provido para confirmar a tutela de urgência e reformar a decisão agravada. É o breve Relatório. DECIDO. Para a antecipação da tutela, é mister a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Por sua vez, o art. 1.019, inc. I, do mesmo Código, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, em uma análise preliminar, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Ab initio, constata-se que o laudo médico, colacionado aos autos de origem, Id 68588269, subscrito por médico da rede privada de saúde, não obstante relate o sofrimento psíquico da agravante, além de dor e sangramento e aponte que o dispositivo pode perfurar o aparelho reprodutor com risco à vida da paciente, não descreve o risco real de perfuração de órgãos, notadamente porque assevera que o “Raio-x mostra material metálico linear em pelve em topografia de utero”, ou seja, não há deslocamento, tampouco fragmentação do contraceptivo . Além disso, o laudo médico não descreve o risco específico da agravante, discorre, sim, sobre a sintomatologia semelhante entre as cerca de 102 pacientes observadas. Ademais, não há demonstração de omissão Estatal. Assim, diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração pública, e considerando a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem consultas prévias e resultados fidedignos que identifiquem a real causa dos seus sintomas, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora